Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da ausência de comprovação da contratação válida e do repasse dos valores ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se houve manifestação de vontade inequívoca do consumidor; (iii) determinar se houve efetiva transferência dos valores contratados; (iv) verificar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e as Súmulas no 297 e no 479 do STJ.
4 A fraude bancária, ainda que praticada por terceiros, configura fortuito interno, sendo de responsabilidade da instituição financeira.
5 Os documentos apresentados pelo banco não comprovam a manifestação de vontade inequívoca do consumidor nem o repasse efetivo dos valores contratados.
6 A ausência de elementos técnicos como geolocalização, IP e trilha de auditoria digital fragiliza a alegação de contratação segura.
7 A aceitação por SMS não supre a exigência de consentimento informado e expresso, conforme a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.
8 Não se verifica engano justificável ou boa-fé objetiva que afaste a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, sem comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor e da efetiva transferência dos valores, é nula, impondo à instituição financeira a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdão 1951674, 0719235-16.2023.8.07.0007, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 27/11/2024, publicado em 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1797466, 0700615-62.2023.8.07.0004, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 13/12/2023, publicado em 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1795261, 0723926-22.2022.8.07.0003, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 29/11/2023, publicado em 12/01/2024.